Tribunal: TJES
Processo: 5006914-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006914-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: PEIU SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO -SPE S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS ÍNDICES FEDERAIS. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.062 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DAS CDAS POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA ADEQUAÇÃO AO DIREITO. POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SEM A NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E A APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO PELO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal movida para cobrança de taxa de poder de polícia, ISS variável e ISS retido na fonte, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta pela pessoa jurídica executada para determinar a retificação dos cálculos das Certidões de Dívida Ativa, substituindo a atualização pelo VRTE mais juros de 1% ao mês pela aplicação exclusiva da Taxa Selic, mediante envio à Contadoria do Juízo para adequação do valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se a alegação de que os encargos aplicados (VRTE + 1% ao mês) superam a Taxa Selic configura excesso de execução sujeito ao art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, ou inexigibilidade parcial do título por vício em sua formação; e (ii) estabelecer se a retificação das CDAs pode ser realizada pelo Judiciário mediante simples cálculo aritmético, sem necessidade de apresentação de planilha pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O excesso de execução ocorre quando há vício quantitativo no valor exigido, sendo o título válido, ao passo que a inexigibilidade parcial por vício de formação decorre da utilização de critérios de cálculo ilegais ou inconstitucionais, comprometendo a própria validade da CDA. A discussão acerca da aplicação cumulativa do VRTE e juros de 1% ao mês, quando superior à Taxa Selic, envolve matéria de ordem pública e de direito, dispensando dilação probatória e podendo ser arguida em exceção de pré-executividade, conforme Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1.062 de repercussão geral, fixou a tese vinculante que Estados e Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora de créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais fixados pela União. Esta adota a Taxa Selic, que já engloba correção monetária e juros de mora. A cumulação do VRTE com juros de 1% ao mês, quando superior à Selic, viola o referido precedente vinculante firmado pelo Pretório Excelso, tornando inexigível a parcela excedente do crédito tributário.

5. A retificação das CDA’s, para adequar os encargos à Taxa Selic, constitui mero ajuste aritmético, admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e previsto no art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80, não havendo necessidade de observância das regras do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, que exigem a indicação do valor correto e a apresentação de planilha de cálculo pelo executado.

6. A decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJES, assegurando economia processual e efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inexigibilidade parcial de CDA fundada na aplicação de encargos superiores à Taxa Selic constitui matéria de ordem pública, cognoscível em exceção de pré-executividade e dispensada a indicação do valor correto e a apresentação de planilha pelo executado. 2. Estados e Municípios podem fixar índices de correção monetária e juros de mora de créditos fiscais, desde que não ultrapassem os percentuais adotados pela União, conforme Tema Repercussão Geral nº 1.062 firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A Taxa Selic, por englobar correção monetária e juros de mora, não pode ser cumulada com outros índices que resultem em encargos superiores. 4. A retificação das CDA’s para adequação à Taxa Selic é possível mediante simples cálculo aritmético, sem prejuízo à liquidez e certeza do título.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de
Vila Velha
-ES
contra a r. decisão (ID 63955236) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES que, nos autos da
ação de execução fiscal
(nº 5012935-77.2023.8.08.0035) proposta pelo ente municipal recorrente em desfavor de
Peiu Sociedade de Proposito Específico-SPE S/A
para cobrança de taxa de poder de polícia (CDA nº 8323/2023), ISS variável e ISS retido na fonte (CDA’s nº 8324/2023 e nº 8325/2023), acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade formulada pela pessoa jurídica executada para determinar que a Contadoria do Juízo retifique os cálculos de atualização monetária, com a substituição da incidência cumulada de correção monetária pelo VRTE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês pela incidência única da Taxa Selic.

De acordo com os elementos que instruem o recurso, o município de Vila Velha-ES, ora agravante, propôs ação de execução fiscal contra a pessoa jurídica Peiu Sociedade de Proposito Específico-SPE S/A, pretendendo receber a quantia de R$ 1.298.888,82 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), valor referente a cobrança de taxa de poder de polícia (CDA nº 8323/2023), ISS variável e ISS retido na fonte (CDA’s nº 8324/2023 e nº 8325/2023).

Implementada a citação da pessoa jurídica executada, esta ofertou diversos bens móveis à penhora, para que lhe fosse assegurado o direito de opor embargos à execução (ID 42356311), entretanto o ente municipal exequente rejeitou os bens ofertados, por inobservância da ordem legal de preferência prevista nos arts. 9º, inciso III, e 11, da Lei de Execução Fiscal (ID 43660775), motivo pelo qual a empresa devedora apresentou exceção de pré-executividade para arguir questões de ordem pública que dispensavam dilação probatória (Súmula nº 393 do STJ
1
), dentre elas, a invalidade dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados pelo município exequente na atualização da dívida, por superarem a Taxa Selic, consoante tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 1.062 (ID 45239759), pleito este que, após manifestação do ente municipal credor (ID 54925633), foi acolhido pelo juízo da execução, o qual determinou a remessa dos autos à Contadoria judicial para retificação dos cálculos de atualização monetária com base unicamente na Taxa Selic, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela municipalidade exequente.

O ponto controvertido central a ser dirimido por esta colenda Câmara Cível é estritamente de direito processual, qual seja: definir a natureza jurídica da alegação de que os encargos moratórios (VRTE + juros de 1%) superam a Taxa Selic, isto é, trata-se de (a) “excesso de execução”, sujeito à regra do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, que exige a indicação do valor correto e a apresentação de planilha de cálculo pelo executado; ou (b) matéria de ordem pública atinente à inexigibilidade parcial do título executivo (CDA), por vício em sua formação (aplicação de critério de cálculo ilegal/inconstitucional), o que dispensaria o referido requisito processual e autorizaria a sua correção pelo Judiciário, inclusive por meio da Contadoria Judicial.

A tese do município agravante se ancora numa interpretação literal e extensiva do conceito de “excesso de execução”. Contudo, a doutrina e a jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, fazem uma distinção técnica crucial. O excesso de execução (art. 917, § 2º, do CPC) ocorre quando o credor pleiteia quantia superior àquela que o título lhe confere, isto é, há um vício quantitativo. O título executivo é, em sua essência, válido, mas o valor apontado na execução está equivocado. É precisamente para essa hipótese que o legislador criou a regra do art. 525, §§ 4º e 5º do CPC (aplicável à impugnação ao cumprimento de sentença e, subsidiariamente, aos embargos à execução, e, também, às execuções fiscais por força do art. 1º, da Lei n.º 6.830/80), que exige do executado a declaração imediata do valor que entende correto e a apresentação de um
“demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”
, o que possibilita o exercício do contraditório pelo exequente e que a execução prossiga imediatamente em relação à parte incontroversa do débito.

Por outro lado, a parte executada também pode suscitar a nulidade do título que lastreia a execução fiscal (certidão de dívida ativa) e, neste caso, o vício é qualitativo e originário, já que o problema não é somente o valor, mas a própria formação do título que fundamenta a execução. A Certidão de Dívida Ativa, para ser líquida, certa e exigível, deve preencher os requisitos do art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN) e do art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80).

No caso, a impugnação da pessoa jurídica agravada não aponta um erro de cálculo na aplicação dos índices pelo município agravante, mas, sim, a
ilegalidade dos próprios índices/critérios utilizados
, de forma que a discussão recai sobre um dos requisitos de validade da Certidão de Dívida Ativa, qual seja,
“a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida”
e
“a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”
(art. 202, II e parágrafo único, do CTN; e art. 2º, § 5º, II e IV, da LEF).

Se a base de cálculo ou o índice de correção monetária ou de juros de mora aplicado pela Fazenda Pública é ilegal ou inconstitucional, o título foi constituído com um vício em sua origem, o que o torna parcialmente nulo, obstando a exigibilidade daquela quantia excedente e possibilitando a sua retificação pelo Poder Judiciário por meio de embargos à execução fiscal ou exceção de pré-executividade opostos pelo executado, principalmente quando envolve simples operação de cálculos aritméticos.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o
Superior Tribunal de Justiça
que
“Com relação à impossibilidade de alteração do índice de juros contido na certidão de dívida ativa, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível alterar o aludido título executivo quando envolver simples operação aritmética, realizando-se o decote do excesso indevido. In verbis: REsp 1701882/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017”
(AgInt no AREsp n. 1.488.089/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe de 11/5/2020, STJ) e que
“O STJ possui entendimento de que é possível alterar a Certidão de Dívida Ativa quando envolver simples operação aritmética, fazendo-se no título que instrui a Execução Fiscal o decote da majoração indevida”
(REsp 1701882/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017, STJ).

A regra que impõe ao executado o dever de declarar o valor que entende correto e o respectivo demonstrativo de cálculo se aplica estritamente à alegação de excesso de execução, não se estendendo à hipótese de suscitação de inexigibilidade parcial do título executivo, como ocorre na hipótese.

A pretensão da pessoa jurídica executada agravada, acolhida pelo juízo
a quo
, não se amolda a uma simples alegação de excesso de execução por erro de cálculo da Fazenda Pública. O que se discute é matéria de direito, qual seja, a
inexigibilidade parcial do título executivo
por vício em sua formação, consistente na utilização de critérios de atualização monetária e juros de mora em desacordo com os
limites constitucionais
estabelecidos em precedente persuasivo firmado pelo
Supremo Tribunal Federal
que, ao julgar o
Tema nº 1.062 da Repercussão Geral
, fixou a seguinte tese vinculante:
“
Os Estados-Membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”
.

Assim, conquanto possam eleger seus próprios fatores de atualização monetária e juros remuneratórios para seus créditos tributários, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União. A União adota a Taxa Selic para a atualização de seus créditos tributários, a qual já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Desse modo, a aplicação cumulativa do VRTE com juros de 1% (um por cento) ao mês – metodologia utilizada pelo município exequente agravante –, caso resulte em montante superior à Selic, viola a mencionada tese vinculante (Tema Repercussão Geral nº 1.062 do STF) e macula a exigibilidade da parcela do crédito que excede esse limite federal, consoante, inclusive,
tem reconhecido
todas as colendas Câmaras Cíveis d
esta egrégia Corte de Justiça em casos similares
– até mesmo de minha relatoria –, oportunidade em que se tem validado a ordem de recálculo dos valores devidos nas CDA’s por meio de simples cálculos aritméticos, dispensando qualquer formalidade reservada exclusivamente para a alegação de excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução fiscal.

Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e passível de alegação em exceção de pré-executividade, conforme a Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça
2
, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES UTILIZADOS PELA UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão que, em execução fiscal movida contra o agravado, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar a taxa de juros moratórios ao índice utilizado pela União na cobrança de seus créditos, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela excipiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se os índices utilizados pelo Estado do Espírito Santo para atualização de créditos tributários podem exceder os percentuais adotados pela União; e (ii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pode ocorrer por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir a legalidade dos juros moratórios e da correção monetária, pois se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que não exige dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 393 e REsp 1.110.925/SP).
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1216078 RG), fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União. Assim, a cumulação do VRTE com juros de mora de 1% ao mês, quando superior à taxa Selic, viola esse entendimento.
5. A União adota a taxa Selic para atualização de créditos tributários, a qual já engloba correção monetária e juros moratórios.
A cobrança cumulada de VRTE e juros de 1% ao mês pelo Estado do Espírito Santo, em diversos períodos, excede a taxa Selic, sendo indevida nos termos do entendimento vinculante do STF e da jurisprudência do TJES. 6. A retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para corrigir encargos moratórios indevidos é permitida, pois se trata de mera operação aritmética, conforme entendimento do STJ (REsp 1.701.882/SP).
7. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir as regras do art. 85, §3º, do CPC, sendo vedada sua fixação por equidade fora das hipóteses previstas no §8º do mesmo artigo, conforme decisão do STJ no Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP). Ausente determinação de suspensão dos feitos relacionados a matéria em razão da afetação do tema pelo STF (Tema 1.255). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir a legalidade dos juros moratórios e da correção monetária aplicados pelo ente estatal, pois se trata de matéria de ordem pública e que não exige dilação probatória.
2. Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 3. A taxa Selic, adotada pela União para atualização de créditos tributários, já compreende correção monetária e juros de mora, sendo vedada a cobrança cumulativa de outros índices estaduais que resultem em encargos superiores.
4. A retificação da Certidão de Dívida Ativa para corrigir encargos moratórios indevidos é admissível quando envolver simples operação aritmética.
5. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar as regras do art. 85, §3º, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade fora das hipóteses previstas no §8º do mesmo artigo. (AI nº 5011213-79.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
4ª C. Cível
, DP 24/05/2025, TJES).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. APLICAÇÃO CONJUNTA DA TAXA SELIC E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES FEDERAIS. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Saga Importação e Exportação S/A contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que julgou improcedente ação ordinária movida contra o Estado do Espírito Santo. A empresa questiona a legalidade da aplicação conjunta da Taxa SELIC e dos juros moratórios de 1% ao mês na correção de débitos tributários parcelados, requerendo a aplicação exclusiva da SELIC, o recálculo da dívida e a restituição de valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação cumulativa da Taxa SELIC e dos juros moratórios de 1% ao mês sobre débitos tributários estaduais viola a limitação imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1062 de repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação estadual pode estabelecer índices de correção monetária e juros de mora sobre créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, conforme fixado pelo STF no Tema 1062 de repercussão geral. 4. A Taxa SELIC já inclui correção monetária e juros moratórios, razão pela qual sua cumulação com outros índices resulta em ônus excessivo ao contribuinte e viola a limitação imposta pelo STF. 5. A perícia nos autos demonstrou que a metodologia estadual (VRTE + 1% ao mês) resultou em um montante superior ao que seria devido caso aplicada exclusivamente a Taxa SELIC, comprovando a extrapolação do limite imposto pela União. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que os índices estaduais não podem resultar em encargos superiores aos da Taxa SELIC, devendo ser promovido o recálculo dos valores devidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Os estados podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União. (AC nº 0002572-04.2013.8.08.0024, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior,
1ª C. Cível
, DP 24/04/2025, TJES).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS FIXADOS PELA UNIÃO. TESE VINCULANTE DO STF. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDAs). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada por Serra Indústria de Bebidas Ltda - EPP, determinando a limitação da taxa de juros moratórios aplicável ao crédito tributário estadual ao percentual máximo utilizado pela União Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros moratórios incidente sobre créditos tributários estaduais pode exceder os percentuais adotados pela União Federal na cobrança de seus tributos. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1216078 (Tema 1062 da Repercussão Geral), fixou o entendimento de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou a interpretação de que a Taxa SELIC engloba correção monetária e juros moratórios, sendo indevida a sua cumulação com outros índices, conforme prevê o artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional.
A metodologia adotada pelo Estado do Espírito Santo, que aplica atualização monetária pela VRTE e juros moratórios de 1% ao mês, resulta em encargos superiores à SELIC, violando o entendimento vinculante do STF. A decisão de primeiro grau, ao determinar a retificação das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) para adequação à jurisprudência consolidada, encontra respaldo na necessidade de observância dos precedentes de observância obrigatória. A posterior alteração da legislação estadual, passando a adotar a Taxa SELIC para a atualização dos créditos tributários, reforça a correção da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os estados-membros e o Distrito Federal podem fixar índices de correção monetária e taxas de juros de mora sobre seus créditos fiscais, mas devem respeitar os percentuais máximos estabelecidos pela União para os mesmos fins. A Taxa SELIC, por englobar juros moratórios e correção monetária, não pode ser cumulada com outros índices de atualização.
A exigência de juros moratórios estaduais superiores à SELIC configura cobrança indevida, cabendo ao Poder Judiciário determinar a adequação dos valores e a retificação das CDAs.
(AI nº 5004826-48.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva,
3ª C. Cível
, DP 11/04/2025, TJES).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA UNIÃO. TAXA SELIC. TEMA 1.062/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo contribuinte para limitar os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o crédito tributário em execução ao índice praticado pela União (Taxa Selic), determinando a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA). II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se os encargos praticados pelo Estado do Espírito Santo ultrapassam o limite estabelecido pela União, em afronta ao entendimento firmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral n.º 1.062.; e (ii) se os honorários advocatícios devidos sobre o proveito econômico obtido pela Agravada podem ser arbitrados por apreciação equitativa. III. Razões de Decidir 3.1 Conforme a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 (RE nº 1216078 RG), “os Estados-Membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. 3.2 A União adota a taxa Selic para atualização de seus créditos tributários, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Assim, é vedada a utilização cumulativa de índices estaduais que resultem em encargos superiores à Selic.
3.3 No caso, restou comprovado que a aplicação conjunta da correção monetária pelo VRTE com juros de mora de 1% ao mês resultou em encargos superiores aos da Selic, conforme apurado pela decisão de origem. Tal prática viola o precedente vinculante do STF. 3.4 A demonstração da incompatibilidade entre os índices estaduais e o limite federal não demanda dilação probatória, podendo ser verificada por cálculo aritmético simples, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. 3.5 A decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento vinculante do STF e com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, que reconhece a ilegalidade de encargos que excedam os limites da taxa Selic.
3.6 À luz do Tema 1.076/STJ, a fixação de honorários por apreciação equitativa se mostra inviável na espécie, uma vez que o proveito econômico obtido pela Agravada, correspondente ao excesso a ser decotado do título executivo, não pode ser considerado irrisório. IV. Dispositivo 4. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5005548-82.2024.8.08.0000, Relator: Des. Convocado Aldary Nunes Júnior,
2ª C. Cível
, DP 03/04/2025, TJES).

A defesa da pessoa jurídica executada agravada não tem por escopo apenas modificar o
quantum debeatur
por um erro aritmético, mas, na realidade, adequar o título executivo a uma norma de competência superior, que limita o poder dos entes federados de legislarem sobre a matéria. Trata-se de uma questão atinente à própria
exigibilidade do título
, pois a certidão de dívida ativa (CDA) deve espelhar uma obrigação líquida, certa e
exigível
, o que não ocorre quando parte de seu valor é constituída com base em critérios legalmente vedados.

Nesse contexto, a exigência de indicação do valor devido e da respectiva apresentação de demonstrativo de cálculo pela executada mostra-se dispensável, pois a controvérsia não reside em um erro na conta apresentada pelo Fisco Municipal, mas na ilegalidade do próprio método de cálculo empregado, que não observou a limitação constitucional imposta para observância do critério de atualização federal (a Taxa Selic). A apuração do valor correto é mera consequência do reconhecimento do direito, a ser realizada por simples cálculo aritmético, inclusive pela Contadoria do Juízo, como bem determinou o juízo
a quo
.

O
Superior Tribunal de Justiça
já teve a oportunidade de confirmar acórdão lavrado pelo egrégio Tribunal de Justiça paulista o qual orientou que
“
A mera adaptação da CDA à taxa SELIC não implica supressão da liquidez ou certeza do título, porque em tese, importaria apenas na readequação dos cálculos aritméticos sobre o 'quantum debeatur'. Vale dizer, trata-se de vício sanável (erro material ou formal), devendo ser permitida a emenda ou substituição das CDAs pela agravada, a fim de possibilitar a correção do defeito, conforme art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 e enunciado da Súmula 392 do STJ: 'A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução'”
(AREsp n. 1.586.533/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 25/6/2020, STJ).

A decisão agravada, outrossim, encontra-se, como visto, em consonância com a jurisprudência recente deste egrégio Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente reconhecido a necessidade de limitar os encargos moratórios à taxa Selic, em observância ao Tema Repercussão Geral nº 1.062 do STF, o que pode ser feito nos autos da própria execução fiscal por meio da retificação do valor indicado na CDA, com base em mera operação de cálculos aritméticos.

Desta forma, a decisão interlocutória agravada aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta própria Corte de Justiça,
uma vez que a controvérsia não versa sobre erro aritmético, mas sobre a ilegalidade do método de atualização do débito fiscal, em face do precedente vinculante do STF (Tema Repercussão Geral nº 1.062), de modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade e a consequente determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para observância da aplicação da Taxa Selic é a medida processual adequada e consentânea com os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele

nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

É como voto.

1
Súmula nº 393 do STJ – A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2
Súmula nº 393 do STJ – A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez